Tribunal: TJES
Processo: 0113261-10.2011.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0113261-10.2011.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

APELADO: ALIRIA RODRIGUES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Domingos Martins contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por ato ilícito cumulada com danos morais e materiais causados em acidente de veículo, proposta por Alíria Rodrigues da Silva e Osório Rodrigues de Oliveira, em razão do falecimento do filho do casal, Regivaldo Rodrigues de Oliveira. A vítima estava de carona em veículo oficial da Câmara Municipal de Domingos Martins, conduzido por servidor, e faleceu após o automóvel colidir com árvore. A sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Município de Domingos Martins deve ser responsabilizado civilmente pelos danos morais decorrentes de acidente fatal causado por servidor da Câmara Municipal que conduzia veículo oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da atuação comissiva ou omissiva do agente estatal.

4.
Comprovado que o veículo oficial, conduzido por servidor da Câmara Municipal, esteve envolvido no acidente fatal, é devida a responsabilização do Ente Público, ainda que o servidor tenha agido fora do expediente e de forma indevida.

5.
A tese da carona gratuita, com base na Súmula 145 do STJ, não se sobrepõe à responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal.

6.
O valor fixado a título de danos morais está em consonância com os parâmetros adotados pelo tribunal em situações similares, não sendo cabível a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido

Tese de julgamento:

1.
O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, ainda que fora do horário de expediente, quando em uso de veículo oficial.

2.
A responsabilidade civil do Poder Público não é afastada pela prestação de carona gratuita.

3.
O valor de indenização por dano moral deve observar os
parâmetros jurisprudenciais estabelecidos para casos análogos.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603626, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 15-05-2012.

________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0113261-10.2011.8.08.0017.

APELANTE: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS.

APELADOS: ALÍRIA RODRIGUES DA SILVA E OSÓRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O
s apelados ajuizaram ação em desfavor do Município apelante pleiteando o recebimento de indenização por danos material e moral decorrentes do falecimento d
e
Regivaldo Rodrigues de Oliveira,
filho deles,
após acidente automobilístico ocorrido em 08-08-2010, quando e
ele
estava de carona em carro oficial da Câmara Municipal de Domingos Martins.

A
respeitável
sentença
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos
formulados na petição

inicial
em razão da responsabilidade objetiva do Município pelos danos decorrentes de acidente automobilístico causado por veículo de
propriedade da Câmara Municipal, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor
.

Nas razões recursais

o Município

apelante sustentou,
em síntese,

que: 1) sendo a carona prestada a título gratuito, incidiri
a
na espécie a Súmula n. 145 do STJ e o art. 392 do Código Civil, afastando sua responsabilidade; 2) que o funcionário da Câmara Municipal utilizou-se do veículo oficial de maneira sorrateira, não podendo
a administração pública
ser penalizad
a
unicamente por ser proprietári
a
do veículo; e 3) subsidiariamente, o valor da condenação deve ser reduzido, uma vez que sequer tinha ciência da utilização do veículo pelo funcionário.

Nos termos da jurisprudência
do excelso Supremo Tribunal Federal “a
ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade
civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros.”
(RE 603626, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
data do julgamento:
15-05-2012,
data da publicação:

12-06-2012
).

Assim,
comprovado o dano, o nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo ou comissivo do Estado e inexistindo
caso fortuito, força maior
ou
culpa exclusiva da vítima,
surge para
o ofendido
o direito de ser indenizad
o
.

N
a hipótese dos autos,
r
estou comprovado que o filho dos autores foi vítima de acidente fatal enquanto passageiro (carona)
de
veículo oficial pertencente à Câmara Municipal de Domingos Martins. O automóvel era conduzido por um servidor daquela Casa Legislativa (fls. 22 e 142), que, possivelmente alcoolizado (fl. 143), perdeu o controle da direção em uma curva e colidiu com uma árvore.

Nesse contexto, a invocação da Súmula n. 145 do STJ e as alegações de desconhecimento sobre a utilização do veículo não devem frente a norma constitucional. A responsabilidade civil do Poder Público é matéria tratada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que impõe ao ente público o dever de indenizar os danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Ademais, os argumentos apresentados
no recurso
não
são suficientes para
a justificar a minoração do valor arbitrado
como indenização
por danos morais, mormente
porque
o montante fixado encontra-
se
em consonância com os precedentes deste Sodalício em casos semelhantes
1
.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e nos termos do
art. 85,
§ 3º, I, e § 11
, do Código de Processo Civil, majoro a condenação d
o apelante
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

1
AC 0001480-59.2016.8.08.0032; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; AC 0004480-77.2018.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 28-02-2024; AC 0000299-40.2012.8.08.0007; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12-/07-2022; DJES 25-07-2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto de Relatoria.